Tribunal: TJDFT
Processo: 0008800-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008800-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 49360752, o Distrito Federal juntou comprovante de pagamento dos créditos de PAULO PEREIRA PACHECO, PAULO CÉSAR FERREIRA MESSIAS, OSVALDO BARRETO ALVES, PAULO SÉRGIO DE CARVALHO, PEDRO CALIXTO AGUIAR e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre a quitação. Brasília, 3 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador